Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704565-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, SILVERIO BATISTA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra acórdão de ID – 23971474. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24316687. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e SILVERIO BATISTA DOS SANTOS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator